Tribunal: TJPA
Processo: 0016093-76.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016093-76.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCELO COSTA MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II C/C ARTIGO 70 E ART 244-B DO ECA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. RÉU POSSUI ANTECEDENTE CRIMINAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS
.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRPUÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos vinte e cinco dias do mês
de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016093-76.2016.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MARCELO COSTA MELO

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Costa Melo
, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I e inciso II do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (Id. 7670258 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

Conforme narra Inquérito Policial anexo, Marcelo Costa Melo, a adolescente Márcia Lorrane da Rocha Maia, de 16 (dezesseis) anos, e um homem, ainda não identificado, de prenome “Fábio”, se uniram com o fito de praticar delitos.

Pondo em prática seus desígnios criminosos, o denunciado e os demais agentes, por volta das 2330hs do dia 08/07/2016, nas proximidades do Cordeiro de Farias, deram sinal ao táxi Etios HB XLS, de cor branca, ano 2013/2013, placa OTG1987. Notando o aceno dos três indivíduos, o condutor do referido táxi, o Senhor Orlando Gonçalves Monteiro, indagou à passageira que transportava, a Senhora Joice Navegantes Monteiro, se haveria algum problema em parar e pegar aqueles outros passageiros, ao que ela respondeu não se opor.

Uma vez no táxi, os três indivíduos disseram ao motorista que iriam para um “esquenta”. Então seguiram viagem. Ocorre que quando se depararam numa rua deserta, onde só havia mato por todos os lados, os novos passageiros deram voz de assalto. Assim, mediante violência, exercida por meio de arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 38 portada por Marcelo Costa Melo, ordenaram ao condutor que parasse o táxi, se não o matariam. Feito isto, desceram do carro o Senhor Orlando Gonçalves Monteiro e a Senhora Joice Navegantes Monteiro, a qual ainda tentou pegar seu celular marca Sansung de cor branca que estava no veículo, porém foi impedida pelos assaltantes.

Consumado o roubo, os autores tomaram rumo incerto. Porém, não lograram êxito em sua fuga, afinal, na altura da Avenida Independência, uma viatura da polícia militar, notando a atitude suspeita dos três indivíduos no veículo Etios HB XLS, iniciou o procedimento de abordagem policial.

Percebendo a aproximação dos militares, os autores tentaram fugir, no que foram perseguidos pelos policiais, os quais lograram capturar Marcelo Costa Melo e a adolescente Márcia Lorrane da Rocha Maia.

(...) <sic>

Recebida a denúncia (Id. 7670262 - Págs. 8/9), e, devidamente, citado o apelante (Id. 7670263 - Págs. 2/3), este apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (Id. 7670264 - Págs. 1/3).

Sobrevieram as audiências (Ids. 7670271 - Págs. 4/7 e 7670279 - Págs. 4/6), na qual foi procedida a oitiva de 02 (duas) testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (Ids. 7670281 - Págs. 1/6, 7670282 - Págs. 1/5, 7670282 - Págs. 7/9 e 7670283 - Págs. 1/6).

Ao sentenciar (Ids. 7670287 - Pág. 1/7, 7670288 - Págs. 1/7 e 7670289 - Págs. 1/3), o juízo
a quo
julgou totalmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante, pela prática do artigo 157, §2º, incisos I e II do CP, por duas vezes em concurso formal, e pelo crime do artigo 244-B, da Lei nº 8.096/90, à sanção de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 98 (noventa e oito) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 7670291 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Ids.

7670291 - Págs. 6/8 e 7670292 - Págs. 1/6) a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo e corrupção de menor, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o afastamento da regra do concurso formal.

As contrarrazões
firmaram-se pela manutenção da sentença
(Id. 7670293 - Págs. 1/5).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7670293 - Pág. 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento desprovimento do recuso (Ids. 7670295 - Págs. 3/7 e 7670296 - Págs. 1/6).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, ­­­13/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor foi de 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão; o fato criminoso ocorreu em 08/07/2016 (Id.

7670258 - Pág. 2); o recebimento da denúncia data de 16/12/2016 (Id. 7670262 - Págs. 8/9); a sentença, que se deu no dia 25/05/2018 e há ato da Secretaria em 28/05/2018 (Id. 7670289 – Págs. 3/4). O Ministério Público tomou ciência em 29/05/2018 (Id. 7670289 - Pág. 3) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).
Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

O apelante alega insuficiência de provas para uma condenação na esfera penal, fundamentando sua tese no inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que havendo dúvida, esta deve ser em favor dele, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(Ids. 7670287 - Págs. 3/7 e 7670288 - Pág. 1):

A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, e do crime de corrupção de menores restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 50/67 do apenso); pelo auto de apresentação e apreensão de objetos (fls. 13 do apenso); pelos autos de entrega (fls. 26 e 29 do apenso); bem como pela prova oral colhida, tanto na fase policial, como na fase processual.

A autoria dos crimes também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento das vítimas Joice Navegantes Monteiro e Orlando Gonçalves Monteiro durante a fase de inquérito policial, e das testemunhas Arney Augusto Cavalho Barros e Billy Jefferson da Silva dos Santos em Juízo, que deram seus testemunhos de forma segura e precisa a confirmar a versão exposta na denúncia. Além disso, durante a fase policial a vítima do roubo Joice Navegantes Monteiro e a vítima de corrupção de menores Márcia Lorrane da Rocha realizaram auto de reconhecimento formal do réu, confirmando que este foi o autor dos crimes, conforme fls. 23/25 do apenso.

A vítima do roubo Joice Navegantes Monteiro, prestou depoimento na fase de inquérito, tendo afirmado que por volta das 23:30 chamou o seu conhecido de nome Orlando, o qual é taxista e pediu para levar a declarante na sua casa, na Pratinha, sendo que após alguns minutos apareceu mais três pessoas fazendo sinal para o táxi de Orlando, o qual então parou e perguntou aos mesmos pra onde iriam, os quais disseram que iriam para o esquenta, foi quando Orlando perguntou para a declarante se tinha algum problema, tendo respondido que não, sendo que eram dois homens e uma mulher. Que então seguiram viagem e quando estavam numa rua deserta onde só tinha mato pelos dois lados, um dos indivíduos de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, passou a anunciar o assalto, os quais passaram a ameaçar Orlando dizendo para descer do carro, senão morreria. Que mandaram a declarante descer também, sendo que quando tentou pegar seu celular, marca Samsung, de cor branca, o qual estava numa parte do carro, os mesmos não deixaram e a declarante desceu, os quais roubaram o veículo e o celular da declarante, tendo então passado a fazer registro do fato pelo CIOP. Que depois de um certo tempo a declarante foi informada por Orlando que já tinham feito a prisão dos assaltantes que tinham roubado do táxi, onde se deslocaram até a especializada, onde a declarante reconheceu o nacional Marcelo Costa Melo, como a pessoa que de posse da arma de fogo, passou a anunciar o assalto, assim como a menor M.L.R.M., como a mulher que participou do assalto em tela, e já nesta divisão conseguiram verificar o veículo roubado, assim como o celular da declarante. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

A vítima de corrupção de menores Márcia Lorrane da Rocha, prestou depoimento na fase de inquérito, tendo afirmado que conhece o nacional de nome Fabio, o qual conhece devido morar na casa de sua tia, próximo a casa da declarante, e que no dia de ontem saíram juntamente com uma pessoa que agora sabe chamar-se Marcelo Costa Melo, os quais iriam juntamente com a informante para uma festa de nome Esquenta, e para isso pararam um táxi e disseram que queriam fazer uma corrida até o Esquenta. Que já no meio do caminho ficou surpresa pois Marcelo de posse de uma arma de fogo passou a anunciar um assalto, onde então roubaram os pertences de uma vítima que se encontrava dentro do veículo táxi Etios, e depois fugiram do local com o referido táxi. Que informa que não sabia que Marcelo e Fabio iriam fazer tal assalto, e que no momento da prisão Fabio conseguiu fugir. Que confirma que Marcelo e Fabio tomaram de assalto o táxi branco e que roubaram um celular de uma senhora que estava no interior do táxi, mas que não tem nada a ver com tal fato criminoso. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Vejamos o teor da prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Arney Augusto Carvalho Barros, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que é policial militar. Que sua participação no ato foi prestar apoio ao colega policial que já tinha feito a detenção do réu juntamente com uma adolescente. Que foi buscar a documentação da moça, que tinha dito que era menor de idade e estava com o réu. Que realizou a condução do veículo roubado até a delegacia também. Que o réu e essa adolescente foram detidos por terem praticado um roubo. Que a vítima foi um taxista. Que eu não vi se eles usaram uma arma de fogo. Que reconhece o réu presente em audiência como a pessoa que ajudou a levar até a delegacia por ter cometido crime de roubo. Que nem a vítima nem os indivíduos presos relataram para si o ocorrido. Que apenas ajudou na condução deles para a delegacia. Que a adolescente tinha biótipo de maior de idade. E nada mais foi dito.

A testemunha Billy Jefferson da Silva dos Santos, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que é policial militar. Que estava em uma viatura na Avenida Júlio César e avistaram uns indivíduos dirigindo um táxi. Que eles passaram do nosso lado e em atitude suspeita furaram um sinal vermelho. Que por isso resolveram fazer um acompanhamento do carro. Que demos um sinal de alerta para eles pararem, porém eles resolveram fugir, seguindo pela Avenida Júlio César, Pedro Álvares Cabral até a Alferes Costa. Que eles só pararam por terem perdido o controle do carro e quase batido em uma mureta. Que quando eles pararam o motorista saiu correndo e fugiu. Que o réu saiu do carro com uma arma de fogo, porém colocou ela no chão e se rendeu. Que a arma estava municiada. Que também tinha uma moça, que estaria com eles no assalto. Que foi encontrado com eles os pertences do motorista do táxi e de uma senhora que estava com ele. Que foram duas vítimas. Que os bens estavam com eles. Que reconhece o réu Marcelo como sendo a pessoa que prendeu naquele dia. Que o réu não confessou o crime. E nada mais foi dito.

O réu Marcelo Costa Melo, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que eu sei que houve esse assalto com essa moça. Que eu estava no mesmo local e aí chegaram os policiais e mandaram que eu me jogasse no chão junto com eles. Que eu falei que era deficiente para eles. Que aí os policiais ficaram na dúvida, mas aí chegou uma mulher com uma arma na mão dizendo que eu fazia parte do assalto. Que eu nego participação nesse assalto. Que indagado a respeito do reconhecimento das vítimas feito na fase policial, não soube explicar. Que a adolescente falou que eu participei do assalto para encobrir o rapaz que fugiu. Que quando fui preso eu estava seis anos foragido. Que eu cumpria pena de 20 anos. Que fui condenado por homicídio e roubo. Que nega sua participação.

Que mora próximo ao local onde o carro parou. Que eu estava chegando do serviço. Que o carro parou porque bateu e fechou a rua. Que eu vi só o rapaz saindo do carro. Que esse rapaz saiu correndo, aí os policiais chegaram e mandaram eu parar. Que a moça já tinha sido presa por eles. Que acho que ela estava no carro. Que ela e esse rapaz estavam no carro. Que o rapaz fugiu. Que eu fui preso com ela. Que não me recordo de ter participado de reconhecimento na delegacia. E nada mais foi dito.

Com isso, encerrou-se a produção de prova oral.

Assim sendo, por tudo o que foi produzido como prova nos autos, patente a materialidade e autoria delitiva dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, por duas vezes em concurso formal, e do crime de corrupção de menores, por parte do réu.

DA CARACTERIZAÇÃO DOS ROUBOS CONSUMADOS

Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, objeto de recurso repetitivo e verbete da Súmula 582:

(...)

E, também, da doutrina:

(...)

Lembrando que o efetivo ganho patrimonial do agente é mero exaurimento do crime, não sendo necessário para sua consumação.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

Na denúncia, sustentou o Ministério Público que o delito foi cometido em concurso de agentes entre o réu, a menor infratora e mais um indivíduo não identificado.

Analisando os autos, constata-se que, conforme o depoimento das testemunhas e da vítima do roubo, ficou demonstrada a existência de concurso de agentes entre o acusado, o indivíduo não identificado, e a adolescente infratora, razão pela qual será levada em conta a majorante por ocasião da fixação da pena.

A fim de que não pairem dúvidas acerca da matéria, cito a jurisprudência do STJ e do STF:

(...)

DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA

Indiscutível a caracterização da majorante em questão, pois as vítimas do roubo, as testemunhas e a vítima de corrupção de menores afirmaram em Juízo e no inquérito policial, que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo, pouco importando a apreensão da mesma ou a realização de perícia técnica para sua caracterização ante a clara manifestação da vítima quanto a sua utilização. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

(...)

Cita-se, ainda, o enunciado contido na Súmula 14 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO

No presente caso, considerando que o acusado, praticou dois crimes de roubo, contra duas vítimas distintas dentro do veículo táxi (Joice Navegantes e Orlando Gonçalves), fato que foi confirmado pelas próprias vítimas ouvidas na fase de inquérito e pelas testemunhas policiais militares em Juízo, é forçoso reconhecer a figura do concurso formal próprio em relação aos crimes de roubo, observados os requisitos do art. 70 do CP.

A propósito sobre o tema, são os ensinamentos doutrinários de Juliana Garcia Belloque (in Código Penal Anotado: doutrina e jurisprudência. SP: Manole, 2016. p. 482):

(...)

Para o fim de estabelecer o percentual de aumento de pena previsto no caput do art. 70 do CP (de um sexto até metade), levo em consideração o número de infrações cometidas pelo acusado. Assim, quanto maior for o número de infrações, maior será o percentual de aumento; ao contrário, quanto menor for o número de infrações consideradas, menor será o percentual de aumento de pena, seguindo precedentes do STJ (HC, 169722/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje 28/06/2012).

No caso em apreço, ficou provado que foi atingido o patrimônio de duas pessoas diferentes, o aumento refletirá na proporção de 1/6 da pena, em razão do número de crimes de roubo.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos (auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de entrega, reconhecimento realizados pelas vítimas, Ids. 7670250 - Pág. 1/7, 7670251 - Pág. 1/6, 7670252 - Págs. 1/6, 7670253 - Pág. 1/3) e depoimentos prestados nas fases extrajudicial - especialmente o da vítima Joice Navegantes e da adolescente Márcia Lorane da Rocha - corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas Arney Augusto Carvalho Barros e Billy Jefferson da Silva dos Santos, os quais participaram da prisão em flagrante do acusado.

Dessa forma, a sentença reprochada encontra-se em concordância com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Outrossim, o conjunto probatório se encontra harmônico, forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, restando
cristalina a autoria delitiva imputada ao recorrente. Por outro lado, sua defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Tudo leva a verificação da autoria e materialidade do crime de roubo, inclusive quanto às majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 155 do Código de Processo Penal na espécie, uma vez que a condenação foi lastreada no cotejo entre provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial e outros elementos obtidos em âmbito policial.

2.
Embora não haja sido tomado o depoimento da vítima na audiência de instrução, deve ser mantida a conclusão da sentença, por estar fundamentada em outros depoimentos prestados em juízo, que corroboram a versão apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 468.399/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.) (grifei)

APELAÇÃO ? SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, §2º, II C/C ART. 29 E ART. 70 DO CPB ? PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO ? IMPOSSIBILIDADE ? GRAVE AMEAÇA PERPETRADA PELA INTIMIDAÇÃO CAUSADA AS VÍTIMAS POR PARTE DOS AGENTES ? SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA ? PALAVRA DA VÍTIMA ? ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS ? CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA AFERIDA DE ACORDO COM CONDIÇÕES PESSOAIS DA VÍTIMA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com as provas constantes dos autos, o apelante, juntamente com seu comparsa, abordou as vítimas, exigindo que as mesmas entregassem os seus celulares, sendo verificado no depoimento das vítimas na fase policial, que os mesmos teriam simulando possuírem uma arma escondida embaixo da rouba.

2. As vítimas não foram ouvida em juízo, porém sua versão foi confirmada pelos policiais ouvidos em Juízo, os quais abordaram os acusados em via pública, e encontraram com os mesmos os objetos subtraídos.

3. A caracterização do crime de furto se dá pela simples subtração do bem móvel, por qualquer meio, sem utilização de violência ou grave ameaça. Enquanto, que o crime de roubo, caracteriza-se pelo uso de violência, grave ameaça ou qualquer meio de impedir a vítima de resistir.

4. In casu, verifico que o crime ocorreu em concurso de agentes, ou seja, o apelante abordou as

vítimas, juntamente com seu comparsa, e apesar de não ter sido encontrado com os mesmos nenhuma arma, no dizer das vítimas, perante autoridade policial, os mesmos simularam possuírem uma arma embaixo da roupa, caracterizando a ameaça que também restou perpetrada pelo simples fato de serem dois homens, que de forma abrupta abordaram as vítimas, mulheres, menores de idade e completamente indefesas.

5. A grave ameaça é o constrangimento ou intimação em que a conduta do agente provoca a vítima, com a finalidade de subtrair o bem móvel de sua propriedade. In casu, a abordagem abrupta feita pelo agente em companhia de outro, as duas adolescentes em via pública, tomando-lhes os aparelhos celulares, caracteriza intimidação, além de tornar impossível a resistência por parte das mesmas.

Desta forma, a grave ameaça está caracterizada, pelo temor que as vítimas sentiram dos agentes, motivo pelo qual entregaram seus pertences, movidas por medo e intimidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido

pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

(2017.03947776-92, 180.451, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15) (grifei)

Nesse cenário, não há que se falar em absolvição baseada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

04 – DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7670288 - Págs. 5/6):

(I)

DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como reduzida, pois o crime cometido pelo réu foi de reprovabilidade própria do tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui maus antecedentes, pois possui sentença condenatória, com trânsito em julgado, pela prática de crime previsto no art. 150, do CP, no processo nº 0053008-61.2015.814.0401, que tramitou perante a 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, conforme fls. 156/158.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso o réu não confessou o crime, portanto nada tenho a valorar.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro como neutra, pois normais a espécie.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito. Valoro como neutra, pois normais a espécie.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, uma desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 04 ANOS e 09 MESES DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Encontra-se presente uma circunstância agravante, prevista no art. 61, I, do CP, o réu é reincidente, tendo em vista que possui uma sentença condenatória, com trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP, no processo nº 0004471- 50.1998.814.0006, que tramitou perante a Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, conforme certidão de fls. 131 e documentos de fls. 159/164. Em razão disso aumento a pena em 1/6 e fixo-a em 05 ANOS, 06 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 63 DIASMULTA. Não há circunstância atenuante.

3ª FASE

Presente duas causas de aumento – concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, § 2°, inciso I e II, do CP, aumento a pena em 1/3, passando a pena definitiva a ser de 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 84 DIAS MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO

Tendo em vista que o réu praticou, comprovadamente, crime de roubo contra ao menos duas vítimas diferentes, dentro do veículo táxi, tratando-se de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP), aplico o aumento de 1/6, e TORNO DEFINITIVA A PENA DO RÉU EM 08 (OITO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO e 98 (NOVENTA E OITO) DIAS-MULTA. (no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor dos antecedentes, apontando o processo nº 0053008-61.2015.8.14.0401, no qual consta, de fato, sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do recorrente - conforme depreende-se da sua certidão de antecedente (Ids. 7670279 - Pág. 9 e 7670280 - Pág. 1) e perante consulta ao Sistema Libra – estando, por conseguinte, escorreita a negativação do vetor pela magistrada, não merecendo acolhimento o pleito recursal.

Desse modo, mantenho a reprimenda basilar fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, somente, foi reconhecida a causa agravante da reincidência, aplicada a fração jurisprudencial de 1/6 de aumento
(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)
, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
. Não havendo nenhum prejuízo ao recorrente a
preservo
.

Na terceira fase, corretamente, não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se duas causas de aumento, relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2°, inciso I e II do CP, sendo utilizada a fração mínima de 1/3, sendo arbitrada a pena
em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, no que
a sustento.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE PELO MENOS CINCO AGENTES, COM UTILIZAÇÃO DE METRALHADORA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O
Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes e à sua gravidade abstrata. Nesse diapasão, a Súmula n. 443 desta Corte, in verbis: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Precedentes.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de as instâncias de origem fazerem menção ao número de qualificadoras, também se referiram ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva, considerando-se que o crime foi praticado por uma quadrilha fortemente armada, mediante concurso de pelo menos cinco agentes, inclusive com a utilização de uma metralhadora e com restrição da liberdade das vítimas, que ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação.

Precedentes.

- Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade do agente, é idônea a fundamentação para exasperar a pena em fração superior ao piso legal de 1/3, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014), exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 647.732/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Por fim, perfeitamente, o juízo
a quo
, aplicou a regra do concurso formal de crimes, na fração de mínima de 1/6, visto que do conjunto probatório restou comprovado que o recorrente, juntamente com seus comparsas, praticou o delito de roubo majorado, no mesmo contexto fático – dentro de um veículo-, mediante única ação e contra duas vítimas distintas. Desse modo,
conservo a pena final em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa.

Para fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A Corte de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2
. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (grifei)

Cultivo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea a, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e declaro, de ofício,
a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/08/2022